Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724816-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GCA RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME, PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA, NEILA NARA GUIMARAES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GCA Restaurante Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 66174775 do processo de referência), nos autos da ação de execução (fundada em falta de pagamento de duas notas promissórias) por ele movida em desfavor de PH Serviços de Conservação Predial Ltda. – ME, Paulo Henrique Cândido da Costa e Neila Guimarães de Lima, processo n. 0718875-41.2019.8.07.0001, que determinou a suspensão da tramitação processual com fundamento no reconhecimento de prejudicialidade externa da demanda distribuída perante o juízo da 21a Vara Cível de Brasília com o n. 0724292-72.2019.8.07.0001, até o julgamento dessa lide. Pede a antecipação a tutela recursal para suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, sua reforma para o processo de execução voltar a tramitar regularmente (Id 17931279). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17931280). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão que determinou a suspensão da tramitação processual com fundamento no reconhecimento de prejudicialidade externa da demanda distribuída perante o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília com o n. 0724292-72.2019.8.07.0001, até o julgamento dessa lide. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que exitem três demandas em tramitação relacionadas entre si: a ação de execução de título extrajudicial n. 0727264-15.2019.8.07.0001 (ajuizada por GCA Restaurante Ltda em desfavor de PH Serviço de Conservação Predial Ltda., Paulo Henrique Cândido da Costa e de Neila Nara Guimarães); a ação de conhecimento n. 0724292-72.2019.8.07.0001 (anulação de compra e venda de estabelecimento comercial, aviamento e uso de marca, ajuizada por PH Serviços de Conservação Predial Ltda. em face de GCA Restaurante Ltda.) e a ação de execução de título extrajudicial n. 0718875-41.2019.8.07.0001, em que foi exarada a decisão agravada. As três demandas mencionadas são conexas entre si e guardam pertinência material direta com o negócio jurídico celebrado entre GCA Restaurante Ltda. e PH Serviço de Conservação Predial Ltda. e com notas promissórias emitidas para pagamento de parcela do preço da compra e venda pactuada, com aval prestado por Paulo Henrique Cândido da Costa e de Neila Nara Guimarães. Nos autos da ação de n. 0727264-15.2019.8.07.0001 (execução de título extrajudicial), foi proferida decisão contra a qual se interpôs o AGI n. 0721235-15.2020.8.07.0000, em 2/7/2020, distribuído esta Relatoria, a qual determinou a suspensão parcial da execução, em razão da existência de possível prejudicialidade externa. Assim, vislumbrada a possibilidade de que o negócio jurídico estabelecido entre as partes possa ser resolvido, o que é objeto da ação de conhecimento n. 0724292-72.2019.8.07.0001, na qual se busca a anulação de compra e venda de estabelecimento comercial, aviamento e uso de marca, ajuizada por PH Serviços de Conservação Predial Ltda. em face de GCA Restaurante Ltda., com possível retorno das partes ao status quo ante, premente a suspensão dos títulos executivos que envolvam o referido negocio jurídico, até que a questão seja resolvida, devendo ser mantida incólume a decisão recorrida. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2020 14:52:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador